Tribunal: TJDFT
Processo: 0007219-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0007219-25.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDERSON LACERDA BRAGA, NATAN VICTOR OLIVEIRA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 47 LCP. TIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Consta dos autos que os supostos autores foram flagrados por policiais militares praticando transporte 'pirata' ou clandestino de passageiros, ensejando TC ́s nos quais se apuram a prática, em tese, do delito tipificado no art.47 da LCP. 2. Em sentença, o MM Juiz a quo adotou como fundamento a promoção do Ministério Público quanto a atipicidade da conduta e determinou o arquivamento do feito, com base no art.395, III, do CPP. 3. O Ministério Público, ora recorrente, noticia que, apesar da conclusão da Promotora de Justiça Adjunta pela atipicidade da conduta em face da derrogação do art.47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro, não é este o entendimento que tem sido defendido reiteradamente nas Promotorias de Justiça Especiais de Ceilândia e acolhido majoritariamente nas Turmas Recursais do DF. Sustenta que o entendimento é no sentido de que não há que se falar em derrogação tácita do art.47 da LCP pelo CTB, por se tratarem de tutela de bens jurídicos diversos. Desse modo, diante da tipicidade da conduta, o Ministério Público requer a reforma da sentença, determinando-se a retomada da persecução penal e o prosseguimento regular do feito. 4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 15166923, pags. 01 a 06) 5. Em Parecer (ID 15446118, pags.01 a 11), o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a retomada do processamento dos Termos Circunstanciados 2019.03.1.007329-6 (PJ-e 0007219-25.2019.8.07.0003), 2019.03.1.009604-8 (PJ-e 0009462-39.2019.8.07.0003) e 2019.03.1.007913-4 (PJ-e 0007793-48.2019.8.07.0003). 6. É vedado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, uma vez que realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e condições mínimas que se espera de um serviço prestado à população. 7. Registre-se que o fato de o Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica, por si só, a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640). 8. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. 9. Apelação Criminal conhecida e provida para determinar-se a retomada da persecução penal e o prosseguimento regular do feito. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9099/95.” (Acórdão 1276004, 00072192520198070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria violado o princípio da legalidade, “do qual decorre a vedação à dupla incriminação (bis in idem)”. Explicitou que a conduta de uso de carro particular para o transporte remunerado de passageiros sem autorização legal é atípica, tendo em vista que “transitar com veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente”, já é considerada infração administrativa gravíssima pelo art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como recebe outras penalidades previstas no art. 28 da Lei Distrital 239/1992. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. De início, verifica-se que faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem como encontra óbice no enunciado 280 da súmula do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) De outro lado, entender de modo contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 960607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal